Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015185-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIONE KLEITON FERREIRA TONETTA - CPF: 966.305.231-72 (AGRAVADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO –DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3.
No que tange a preliminar de incompetência, observa-se que conforme a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e
julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho.

4. Decisão revogada. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Flávio Miraglia Fernandes
, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1019710-77.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na
1ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
MT, deferiu a tutela de urgência,
nos seguintes termos (ID. 119364090 – autos n.º
1019710-77.2023.8.11.0041
):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
DIONE KLEITON FERREIRA TONETTA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com pedido de liminar/antecipação de tutela para que seja determinada a restituição
de 01 (um) Trator esteira modelo FIATALLIS AD14, cor amarelo, e com lâmina ou, ao menos, a nomeação do requerente como fiel depositário do bem acima indicado, nos termos do art. 106, do Dec. n. 6.514/08.

Narra a inicial que o requerente está em situação financeira muito debilitada, já que o bem adquirido para ganho de provento, se encontra apreendido desde 03/06/2022 e, diante disso, não tem condições de arcar com as despesas processuais sem ter prejuízo ao seu sustento bem como de sua família, fazendo
jus
à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme prevê a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça.

Que o requerente é legítimo possuidor e proprietário de um trator esteira, que sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região norte do Estado de Mato Grosso, que arrendava/locava tal bem para quem viesse a precisar e celebrava contrato, como meio de ganho de provento para o seu sustento e de sua família.

Alega que adquiriu o maquinário descrito acima para realizar atividades regulares na região, utilizando-o exclusivamente para o exercício lícito, através de arrendamentos para terceiros, como forma de fone de renda, como aconteceu no caso concreto.

Aduz que é mecânico e adquiriu o referido maquinário em 04.02.2020 do Sr. Cleiton em péssimas condições de conservação e funcionamento, que demorou quase 02 anos para conserta-lo.

Quando o trator esteira ficou pronto o autor conseguiu a contratação do primeiro serviço, ou seja, realizou contrato de prestação de serviço de locação/arrendamento com o Sr. Uziel Machado, conforme contrato anexo, datado de 03 de fevereiro de 2022, momento em que o negócio foi firmado e foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas, já que quando da contratação o contratante esclareceu que a propriedade estava regular juntou aos órgãos ambientais, tanto que informou o nº da DLA (declaração de limpeza), a qual se encontrava vigente, conforme anexo, e a APF (autorização provisória de funcionamento).

Ocorre que dias depois, o requerente foi surpreendido com a operação realizada naquela região, que resultou na apreensão de seu trator esteira, apesar de não ter sido flagrado executando a suposta infração ou auxiliando na consumação desta, a qual foi deixada em depósito junto à Prefeitura Municipal de Juína/MT.

No entanto, o que se verifica é que independentemente da operação realizada, o fato é que foi apreendido o bem que não pertencia ao proprietário do imóvel onde a operação ocorreu, mas pertence sim ao requerente, terceiro de boa-fé que somente realizou o serviço de alugar/arrendar tal maquinário, por indicação de intermédio de um terceiro.

Salienta que o requerente está totalmente dissociado do eventual cometimento de qualquer infração, pois figura como mero locador do maquinário utilizado pelo Sr. Uziel Machado, não tendo participado nenhuma na atividade por ela desempenhada, e o equipamento era somente alugado.

Registra que apesar da apreensão ter ocorrido em meados de junho passado, ela é totalmente irregular e abusiva, pois até o momento sequer foi lavrado o auto de infração ou oficializado o motivo da apreensão em desfavor do requerente, pelo simples fato dele não ser autor de qualquer ilícito ambiental.

Contudo, ainda que houvesse a lavratura e disponibilização de tais documentos, eles não têm o condão de macular o direito do requerente, uma vez que não possui nenhuma participação ou conhecimento em atividade ilícita, sendo ele terceiro de boa-fé e, evidentemente, não teve qualquer participação com qualquer ocorrido na operação policial, somente arrendou o maquinário, como havia feito inúmeras vezes anteriormente sem máculas.

Com a inicial, o autor juntou os documentos que entendeu pertinentes aos seus interesses.

É a síntese da peça inaugural. decido:

1. Sobre a Justiça Gratuita:

Pois bem, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do requerente.

O direito ao benefício da gratuidade da justiça não exige que a parte se encontre em estado de penúria ou miserabilidade, mais sim, que o pagamento das custas e despesas,
neste momento processual
, acarrete prejuízos ao seu próprio sustento ou da sua família.

Os documentos apresentados são relevantes, pois comprovam a apreensão do seu trator que era sua fonte de renda, assim comprovam a alegada impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais nesta fase embrionária, somada à declaração de hipossuficiência juntada no id. 119224328.

Desta forma aliada às evidencias de parcos recursos por parte do autor, entendo prudente deferir os benefícios da justiça gratuita, devendo-se anotar na distribuição.

2. Sobre a antecipação de tutela:

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do NCPC.

Flui dos autos que o requerente é legítimo possuidor e proprietário de um trator esteira, que sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região norte do Estado de Mato Grosso, que arrendava/locava o maquinário acima descrito para quem viesse a precisar e celebrava contrato, como meio de fonte de renda para o seu sustento e de sua família.

Extrai-se dos autos que o requerente realizou contrato de prestação de serviço de locação/arrendamento com o Sr. Uziel Machado, conforme contrato anexo, datado de 03 de fevereiro de 2022, momento em que o negócio foi firmado e foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas, já que quando da contratação o contratante esclareceu que a propriedade estava regular juntou aos órgãos ambientais, tanto que informou o nº da DLA (declaração de limpeza), a qual se encontrava vigente, conforme anexo, e a APF (autorização provisória de funcionamento), conforme se vê no id. 119224340.

Também restou demonstrando que o autor adquiriu o trator em péssimo estado de conservação e funcionamento, bem como adquiriu inúmeras peças para conserta-lo, como se vê no id. 119224335 e notas fiscais no id. 119224337.

Com efeito, tenho que o requerente Dione Kleiton Ferreira Tonetta é o terceiro de boa-fé que somente alugou/arrendou o maquinário por intermédio do Sr. Uziel Machado, não tendo nenhuma participação na atividade desempenhada por este na Fazenda Maracajú e o equipamento era somente arrendado para atividades lícitas com a finalidade de auferir rendas através da locação ou arrendamento.

E mais, a legislação pátria permite que até mesmo o autuado pela infração seja nomeado como depositário dos bens, desde que não se vislumbre a possibilidade de novas infrações e no caso em apreço, o requerente não está relacionado no termo da apreensão no momento da realização da operação,
in verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido.
O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional
.

A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só
.
” CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso).

Os documentos juntados inicialmente demonstram com clareza que o autor está totalmente dissociado de eventual cometimento de qualquer infração, pois figura como mero locador do maquinário utilizado pelo Sr. Uziel Machado, não tendo participação nenhuma na atividade desempenhada por ele, e o equipamento apreendido era somente alugado.

Desta forma, ao que tudo indica, a apreensão de seu maquinário sem que haja sua participação conjunta com o Sr. Uziel Machado em supostas atividades ilícitas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como mencionado, da singela leitura do termo de apreensão não consta o nome do autor envolvido na operação, logo chego à conclusão de que há nos autos prova inequívoca das alegações apostas na exordial, para fins de autorizar a pretendida antecipação da tutela de urgência, com o deferimento do pleito liminar a favor do requerente, mesmo porque, se necessário, a liminar inclusive poderá ser revista a qualquer momento.

Ademais, também restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que a
apreensão indevida impede o autor de exercer plenamente suas atividades mercantis, à exemplo de entabular novos contratos de aluguel ou arrendamento da escavadeira para atividades lícitas.

Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários
legais para autorizar a antecipação da tutela de urgência almejada.

Pelo exposto, considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, antecipo os efeitos da tutela de urgência pretendida, e
DETERMINO
a imediata
restituição
do maquinário apreendido qual seja:
01 (um) Trator esteira modelo FIATALLIS AD14, cor amarelo, e com lâmina
, pertencente ao requerente que é o legítimo proprietário e possuidor,
devendo o Sr.
Dione Kleiton Ferreira Tonetta
ficar como fiel depositário do aludido Trator esteira, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo
.

Para cumprimento da ordem liminar
,
determino
que seja expedido ofício para a
Prefeitura Municipal de Juína/MT
, para cumprimento imediato desta, situada à Travessa Emmanuel, n°. 33, Centro, Juína/MT – CEP: 78320-000 – Fone (66) 3566-8334, com os seguintes endereços eletrônicos:
juridico1juina@gmail.com
ou
ass.com@juina.mt.gov.br

Cumprida a determinação supra, relativa à intimação do requerido acerca da tutela de urgência ora deferida, promova-se em seguida a
CITAÇÃO
do ESTADO
na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC)
,
consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, sob pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se o Estado requerido para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias indicar e justificar as provas que pretende produzir, também sob pena de indeferimento.

Somente após a triangularização processual e cumprida todas as etapas acima, ouça-se o MPE.

Às providencias.

Intimem-se. Cumpra-se,
com urgência
.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2023.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo fazendário, uma vez que, a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente.

Sustenta, ainda, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, tendo em vista inexistir
“(...)
qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe técnica que lavrou o Termo de Apreensão que ora é questionado
”.

Assevera que
“(...)os fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta dos documentos juntados aos autos pelo próprio autor. Ressalta-se que, em momento algum em sua inicial, a parte refutou que o maquinário estaria sendo usado para a prática ilegal”.

Salienta que

“
(...)não se pode olvidar que é a Lei n. 9.605/98, que
determina
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração(...)”.

Afirma que,
“ (...)a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos,
cabendo a sanção para qualquer deles
, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambienta”.

Argumenta que,
“(...)conforme jurisprudência do STJ,
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientai
s”.

Consigna, outrossim, estar “
(...)evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência”.

Pontua, ademais, ser
“(...)inegável o fato de que o bem estava sendo utilizado em uma atividade ilegal, contribuindo, assim, para a efetivação de uma infração administrativa, o que já é suficiente para justificar a apreensão segundo os termos dos dispositivos acima transcritos.

Dessa maneira, a decisão merece ser reformada para que seja indeferida a liminar pleiteada, ante a inexistência de fundamentação relevante a justificar a sua concessão
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 175771181, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pela incompetência absoluta da 1ª Vara Especializando da Fazenda Pública de Cuiabá, MT para processar e julgar o feito, bem como pugna pela remessa dos autos ao Juízo Ambiental da Capital. Subsidiariamente, opina pelo provimento do recurso manejado (ID. 178395680).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,

conforme relatado, trata-se recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Flávio Miraglia Fernandes
, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1019710-77.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na
1ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
MT, deferiu a tutela de urgência
(ID. 119364090 – autos n.º
1019710-77.2023.8.11.0041
).

Da análise do processo, observa-se que a parte autora, ora agravada, ingressou, no dia 30.05.2023, com a presente demanda, em face do agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do veículo Trator de Esteira, Marca Fiat Allis, Modelo AD14CS, Ano 1986, Cor Amarela, equipado com lâmina, apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de suposta infração à legislação ambiental em vigor (arts. 48, 50, 60 e 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c arts.50 e 66, do Decreto Federal n.º 6.514
/
2018).

Sustenta que realizou o arrendamento do referido maquinário para o Sr. Uziel Machado, conforme “Contrato de Prestação de Serviço” anexo. Todavia, foi surpreendido, no dia 03.06.2022, ao tomar conhecimento que os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em ação fiscalizadora na região, compareceram no imóvel rural denominado Fazenda Maracajú, no município de Juína, lavraram o Auto de Infração n.º 220331634/2022, bem como apreenderam o mencionado veículo (Termo de Apreensão n.º 22035096/2022 e Termo de Depósito n.º 22036124/2022).

Diante disso, alega que está totalmente dissociado de eventual infração cometida pelo locatário, pois figura como mero locador do maquinário, bem como que é terceiro de boa-fé, tendo em vista não ter participado da prática dos ilícitos ambientais, não podendo ser penalizado com a apreensão.

O pedido liminar foi deferido (ID. 119364090 – processo n.º 1019710-77.2023.8.11.0041).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo fazendário
, uma vez que a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente. Na oportunidade, s
ustenta, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, tendo em vista inexistir
“(...)
qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe técnica que lavrou o Termo de Apreensão que ora é questionado
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos, tendo em vista que se considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, nos termos do art.70, da Lei nº 9.605/1998.

Logo, a liberação do veículo, que guarda correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1ª Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1º, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina.
A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora,
evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”. (grifos nossos)

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina.
V

A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura.
VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG)”. (grifos nossos)

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.º 22035096/2022.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

Ressalto, por oportuno, que
ainda que a parte apelante possua
boa-fé
, a referida conduta deve ser demonstrada perante a
Administração Pública
, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”. (grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO –
APREENSÃO
DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO
MAQUINÁRIO
APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A
apreensão
, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração
ambiental
, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

(N.U 1008386-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)”.

Diante disso, a princípio, não se mostra admissível, especialmente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido.

Outrossim, no que tange a preliminar de incompetência observa-se que conforme a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, vejamos:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

Do exame dos autos, verifica-se que o caso em comento tem como objeto a apreensão de bem de propriedade da parte agravada, efetivada por suposto desmatamento ilegal, matéria relacionada à legislação ambiental e, portanto, o processamento e julgamento da causa incumbe à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da disposição normativa interna.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.
(TJ-MT - AI: 10200594320228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POSTO DE GASOLINA – AUTO DE INFRAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. 1.
É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1º, da Resolução nº 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio

Ambiente.

(N.U 0172702-47.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REGULAÇÃO DE COBRANÇA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO – MATÉRIA AFETA AO
MEIO

AMBIENTE
ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO)—
COMPETÊNCIA
—
VARA
ESPECIALIZADA DO
MEIO

AMBIENTE
— RESOLUÇÃO Nº 09/2008/OE DESTE TRIBUNAL — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.
Se a matéria objeto do ação ordinária envolve questão ambiental a
competência
é da
Vara
Especializada do
Meio

Ambiente
(Resolução n°. 09/2008/OE/TJMT). A incompetência
absoluta
em razão da matéria deve ser declarada de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição
(CPC, art. 111 c/c art.113, § 2º).
(N.U 0175225-32.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”.
(grifos nossos)

Dessa maneira, tratando-se de hipótese de competência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida
a qualquer tempo e grau de jurisdição, de oficio ou a requerimento das partes, impõe-se a aplicação do efeito translativo, para declinar da competência para Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

A propósito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento,
in verbis
:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento”. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).
(grifos nossos)

Ademais, em que pese as alegações da parte agravada, não há que se falar em ofensa ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a declaração de incompetência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT não importa em modificar o foro de domicilio do autor, mas, tão somente, em alteração de vara.

Em relação ao art. 2º, § 4º, da Lei n.° 12.153/2009, saliento que inexiste razões para aplicar o referido artigo, tendo em vista que o valor da causa ultrapassa 60 salários mínimos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, atribuindo efeito translativo ao presente agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida

na origem, bem como declarar a incompetência do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, para processar e julgar a ação e, consequentemente, declino da competência para apreciar o presente recurso a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023